Tribunal: TJDFT
Processo: 0716352-97.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. TEMA 1.002 do STF. FIXAÇÃO. VALOR INESTIMÁVEL OU IRRISÓRIO. EQUIDADE. ART. 85, §§ 2o e 8o. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, INC. II, DO CPC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.140.005, publicado em 6/7/23, fixou as seguintes teses: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”. (Tema 1.002).
2. Em atenção ao precedente vinculante firmado pelo STF, impõe-se a condenação do Distrito Federal ao pagamento dos honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Distrito Federal.
3. A obrigação estatal de fornecimento de consulta médica consubstancia demanda que encarta natureza cominatória, de valor inestimável, razão pela qual para a fixação dos honorários deve ser aplicado à hipótese o artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, que dispõe que sendo o valor da causa inestimável ou irrisório aproveita o econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o do mesmo artigo.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença parcialmente reformada.